Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA REVISÃO DOS PRÓPRIOS AUTOS. CONDUTA CONSENTÂNEA COM OS DEVERES DE CONFORMIDADE QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INADEQUADA A VIA ELEITA. MORTE EMBARGANTE. REGULARIDADE PROCESSUAL. SUCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelos autores/embargantes, requerendo que o Acórdão sane omissão quanto a ausência de motivação do ato administrativo. Afirma que o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, no dia 10/09/2018, por meio do Processo Administrativo 00053-038026/2015, aprovou a regularidade das normas de edificação do condomínio, contudo, 16 dias após o referido ato administrativo, apareceu do nada uma ordem do Coronel Vicente T. A. Jr., para que um subtenente retornasse ao prédio a fim de verificar um armário de garagem que provocava dificuldades de escape. Afirma que a revisão do ato administrativo deveria ser motivado.
3. A parte embargante informou o falecimento de um dos embargantes. Decisão ID 35878097, suspendeu o presente feito e determinou a indicação de espólio e/ou herdeiros. Petição ID 39376771 indicou os herdeiros, sendo todos intimados.
4. Não se olvida que os atos administrativos devem ter motivo e, quando limitando ou disciplinado direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, entre outros, no exercício do poder de polícia esculpido no art. 78 do CTN, deve haver motivação. Portanto, o motivo é a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo, já motivação é a exteriorização dos fundamentos jurídicos autorizadores. Nem todo ato da administração deve ter motivação, mas somente aqueles que, pelo exercício do poder extroverso do Estado, atinja esfera jurídica do administrado.
5. No presente caso, há motivação na revisão do ato administrativo. Por outro lado, quando a Administração, no dever de conformidade (complience), decide exercer a auditoria interna dos atos praticados, há exercício da autotutela. Da auditoria/vistoria, pode o anterior ato administrativo ser mantido, ou revisado, e, nesse caso, deve existir a motivação, o que ocorreu na hipótese analisada, conforme Parecer Técnico constante do ID 32969895 – pág. 6 e seguintes. Não há dever de fundamentar como se chegou à administração pública a ciência da irregularidade noticiada no Despacho do referido Coronel Vicente T. A Jr. (ID 32969895 – pág. 3), mas, sim, quando da nova vistoria, foi confirmada a irregularidade, houve motivação do ato administrativo.
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95 (aplicável por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009), destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Todavia, a fim de conceder efetiva prestação jurisdicional, foram prestadas as informações acima.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.